Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729335-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MELO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO MELO MONTEIRO contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706860-35.2018.8.07.0014, deferiu a penhora de 15% dos rendimentos do executado. Antes de apreciar o pedido liminar, deverá o agravante juntar os três últimos contracheques, uma vez que não constam os referidos documentos nos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora